Tribunal: TJPA
Processo: 0804008-20.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804008-20.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS ALVES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 171, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGULAR ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, quando o Juízo
a quo
lastreou seu decreto não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
de mesmo após ter sido desligado da empresa continuar praticado atos como receber dinheiro de cliente; e ainda, para assegurar o regular andamento da instrução criminal e a correta aplicação da lei penal, eis que o paciente está foragido.

2. O preenchimento dos requisitos pessoais favoráveis, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos aptos a ensejar a supracitada custódia.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
MARCOS VINICIUS ALVES DA COSTA
, em face de ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/Pa, no que tange ao Processo n. 0800036-64.2023.8.14.0025.

Aduz a impetração, que o paciente está sendo acusado de falsificar notas de faturamento da empresa em que trabalhava, em nome de certos clientes, desviando mercadorias para terceiros, causando assim um prejuízo enorme à empresa.

Consta, ainda, que mesmo afastado, Marcos Vinícius continuou a cometer tais crimes, tendo recebido do Sr. Antonhozinho a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Que apesar do alegado pela polícia, o coacto não tem e não teve qualquer participação no crime em questão, pois sempre trabalhou de forma honesta e correta o que será provado durante a instrução processual.

Alega que desde o início da persecução penal até a presente data, o acusado nada fez para que justificasse seu encarceramento, não atentou contra a ordem pública, não tentou atrapalhar a instrução criminal, não oferece qualquer perigo e sequer colocou em risco a integridade de outrem, não havendo, portanto, preenchimento de requisito legal para a manutenção do decreto de sua prisão.

Que a decisão segregacionista tem como base a alegação do Delegado de que o paciente teria fugido do local e estaria em lugar incerto e não sabido, o que não é verdade, pois o mesmo viajou para casa de parentes após ser afastado da empresa e também ficou com medo, já que foi procurado por pessoas estranhas em sua residência. Tais como funcionários da empresa juntamente com supostos pistoleiros, policiais penais desempenhando função de cobrador.

Salienta o ilustre causídico, que o paciente é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa, o que lhe garante o direito a responder o feito em liberdade.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da presente ordem, com a expedição de Salvo-Conduto (contramandado), evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do paciente ou seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece, em suma:

“(...) Tramita neste Juízo a ação distribuída sob o n. 0800036-64.2023.8.14.0025.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20/12/2022, Maurisfran Albuquerque, na qualidade de gerente de vendas do Supermercado El Camino, localizado nesta cidade, compareceu em sede policial para relatar que, no dia 09/12/2022, tomaram conhecimento que Marcos Vinícius Alves da Costa, denunciado, à época funcionário do supermercado, estava falsificando notas de faturamento em nome de determinados clientes e desviando a mercadoria para terceiras pessoas, gerando vultoso prejuízo ao estabelecimento comercial.

Ainda, segundo a denúncia, após a descoberta, o estabelecimento comercial, em âmbito interno, abriu sindicância para apurar a conduta do denunciado, ocasião em que constatou ter sofrido o prejuízo de, aproximadamente, R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

Consta que o denunciado foi afastado de suas funções junto ao supermercado. Posteriormente, descobriu-se que, de forma audaciosa, o denunciado passou-se por funcionário da empresa – mesmo já estando afastado –, e recebeu o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) do cliente Antonhozinho.

I - Em relação ao Procedimento em si, informo que:

Ao id. n° 84818098 - Pág. 1, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do acusado Marcos Vinícius Alves da Costa, juntamente com o inquérito por portaria nº 00157/2023.100006-5.

O Representante do Ministério Público, ao id. nº 84818100 - Pág. 1, manifestou-se favorável à decretação da prisão preventiva.

Ao id. n° 84818101 - Pág. 1, este juízo decretou a prisão preventiva do acusado.

A defesa do acusado requereu a revogação da prisão preventiva ao id. nº 85451769 - Pág. 1.

O ministério Público, id. n° 86839483 - Pág. 1, denunciou o acusado, bem como manifestou-se desfavorável ao pedido de revogação da prisão preventiva.

Recebida a denúncia ao id. n° 88330461 - Pág. 1, e indeferido o pedido de liberdade provisória.

II - Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

Não há nos autos.

III - Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

Mandado de prisão em aberto.

IV -. Fase processual: Aguardando a citação do acusado. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pelo
conhecimento

e denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência.

Cinge-se o
writ
ao argumento relativo à
ausência de fundamentação e motivação legal para a manutenção da custódia preventiva,
visto que a autoridade coatora fundamentou sua decisão em razão de o Paciente estar em local incerto e não sabido, sendo que inexistem, nos autos, elementos concretos a indicar que a liberdade do paciente ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Todavia,
não lhe assiste razão
.

Mister frisar, que a cópia da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente (ID 13118555), bem como, das informações advindas da autoridade coatora, observa-se a existência de fundamentos e motivos aptos à manutenção da ,prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública, o regular andamento da instrução criminal e a correta aplicação da lei penal.

A autoridade coatora entendeu, justamente, que a conduta do acusado se reveste de maior grau de reprovabilidade, considerando o que motivou o crime, além de ter empreendido fuga após o fato.

Referida decisão restou bem fundamentada na parte que importa:

“(...)
Verifica-se que o crime praticado pelo acusado é, em princípio, estelionato, tendo o réu falsificado notas de faturamento em nome de determinados clientes e desviando a mercadoria para terceiras pessoas, gerando vultoso prejuízo ao estabelecimento comercial, Supermercado El Camino.

Em que pese as judiciosas justificativas da defesa, verifico, analisando os autos, que os elementos que autorizaram a decretação da prisão preventiva ainda subsistem, sendo certo dizer que as alegações formuladas, não possuem o condão de demonstrar a inexistência dos pressupostos e requisitos necessários para a aplicação da medida de urgência, não trazendo nenhum fato novo que modifique o quadro fático em que se embasou a decisão que decretou a prisão preventiva.

Vale destacar que a conduta do acusado se reveste de maior grau de reprovabilidade, considerando o que motivou o crime, além de ter empreendido fuga após o fato.

(...)

Por fim, verifico ainda, que o Requerente não apresentou nenhum fato novo que dê ensejo à revogação da prisão preventiva, nem a concessão de outra medida cautelar adequada, sendo que os mesmos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva são utilizados, neste momento, para indeferir o pedido de sua revogação da prisão preventiva.

Diante do exposto, INDEFIRO, o pedido de re/vogação da prisão preventiva de MARCOS VINÍCIUS ALVES DA COSTA, e mantenho a prisão preventiva decretada anteriormente (...)
”.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em motivos fáticos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois mesmo afastado das atividades da empresa continuou apresentando-se como funcionário recebendo dinheiro do cliente Antonhozinho, ap; e para assegurar-se o regular andamento da instrução criminal e a correta aplicação da lei penal, eis que, conforme asseverou a autoridade judicial, o paciente não foi localizado para fins de citação não havendo nos autos apresentado resposta à acusação.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Precedentes. Custódia fundamentada na periculosidade evidenciada pelo modus operandi, na gravidade em concreto da conduta e na fuga do acusado. Ausência de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Na espécie, o decreto prisional apresentou fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a fuga do paciente por mais de 18 anos e o modus operandi (brutalidade e o modo de execução do crime), os quais revelam sua periculosidade e a gravidade do crime. 2.
De acordo com a firme jurisprudência da Corte, é legítima a “manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal”
(HC nº 181.993/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/3/21). 3. Agravo regimental não provido.”

(HC 206767 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022)

Por fim, é cediço que o fato de ser o paciente primário, sem antecedentes criminais, possuir residência fixa e profissão definida, não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos aptos a ensejar a supracitada custódia.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/04/2023